Tribunal: TJMT
Processo: 1006088-54.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006088-54.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), ABELHA TAXI AEREO E MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 24.702.862/0001-24 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PARA SUSPENDER A DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE JULGOU MONOCRATICAMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REQUISITOS DO ART. 300,
CAPUT
, DO CPC – PREENCHIMENTO – DESRESPEITO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O art. 300,
caput
, do CPC estabelece que a
“tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

2. Configura cerceamento de defesa e ofensa à ampla defesa o julgamento monocrático dos embargos de declaração pelo conselheiro relator quando a legislação, obrigatoriamente, determina à apreciação do recurso pelo órgão colegiado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública daquela Comarca que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1005597-41.2023.8.11.0002, deferiu parcialmente a liminar vindicada nos autos e, por consequência, determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário impugnado no âmbito do processo CMRF n. 80.

Nas razões do recurso alega o agravante, em síntese, que
“os embargos de declaração se encontram previstos na Lei Complementar Municipal n. 4.354/2016, que dispõe sobre o procedimento administrativo tributário no Município de Várzea Grande, como também no Regimento Interno do Conselho Municipal de Recursos Fiscais – CMRF (Decreto Municipal n. 85/2018)”.

Aduz que
“em conformidade com a legislação de regência, após a oposição tempestiva dos aclaratórios, este deve ser conhecido e, posteriormente, apreciado o seu mérito pelo órgão colegiado, salvo em hipótese de oposição intempestiva do recurso, circunstância em que o relator indeferirá monocraticamente”.

Contudo,
“a interposição de sucessivos recursos sem qualquer argumentação apta a demonstrar a existência de vício na decisão, constitui-se abuso de direito
” e, diante disso, no caso dos autos, após julgar pelo órgão colegiado diversos embargos de declaração, o último, por entender que tinha nítido caráter protelatório, a conselheira relatora, ora autoridade coatora, monocraticamente, não conheceu do recurso, por suposta inexistência dos vícios apontados na peça recursal, sem, contudo, submeter a questão ao julgamento pelo órgão colegiado.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.

No mérito, requer
“seja o presente agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO, para o fim de CASSAR em definitivo, a decisão hostilizada, reconhecendo-se equivocada a decisão do r. juízo de piso, como demonstrando no presente recurso tendo em vista a juridicidade do ato praticado pela Agravante, uma vez que o ordenamento jurídico não protege o abuso do direito e a deslealdade processual, por exemplo, a oposição de sucessivos embargos de declaração sem qualquer argumentação apta a demonstrar a existência de vício no decisum impugnado, tão somente, com caráter protelatório”.

Liminar indeferida no id. 165209654.

Contrarrazões no id. 167374151.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da manifestação da lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, opinou pelo desprovimento do recurso,
“mantendo a decisão agravada que determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário impugnado no âmbito do processo CMRF nº 80, opinião que o Parquet ora sufraga”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, esclareça-se que, diante do limite estreito do recurso interposto, este envolverá somente a análise da presença ou não dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, sob pena de supressão de instância.

Pois bem, cinge o recurso em reformar a liminar deferida na ação mandamental em testilha que determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário debatido impugnado no âmbito do processo CMRF nº 80.

Após examinar o feito, e respeitando a cognição não exauriente deste recurso, verifico que o ora agravado opôs embargos de declaração no Processo nº 08, sendo julgado monocraticamente sem a devida observância à Lei Complementar Municipal nº 4.354/2016 e do Decreto Municipal nº 85/2018.

Sobre o procedimento para oposição e julgamento dos embargos de declaração, tem-se as seguintes previsões da Lei Complementar Municipal nº 4.354/2018, bem como do Regimento Interno do Conselho Municipal de Recursos Fiscais, aprovado por meio do Decreto Municipal nº 85/2018, vejamos:

Lei Complementar Municipal n. 4.354/2018

(...) Art. 30. Ao Conselho Municipal de Recursos Fiscais poderão ser interpostos os seguintes recursos:

I – Recurso voluntário e;

II – Embargos de declaração.

(...)

Art. 42. Sendo a decisão omissa, obscura ou contraditória, as partes poderão recorrer, no prazo de 05 (cinco) dias, da ciência do acórdão, para que o Conselho sane a omissão, esclareça o ponto obscuro ou elimine a contradição.

§ 1º Os Embargos de declaração não possuem efeito suspensivo.

§ 2º O relator intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, para que se manifeste sobre os embargos opostos e, posteriormente,
apresentará os embargos em mesa na sessão subsequente, proferindo voto e, não havendo julgamento nessa será, será o recurso incluído em pauta automaticamente.

(...)

Regimento Interno do Conselho Municipal de Recursos Fiscais

Art. 19. Ao Conselho Municipal de Recursos Fiscais poderão ser interpostos os seguintes recursos:

I – Recurso voluntário e;

II – Embargos de declaração.

(...)

Art. 24. Sendo a decisão omissa, obscura ou contraditória, as partes poderão recorrer, no prazo de 05 (cinco) dias, da ciência do acórdão, para que o Conselho sane a omissão, esclareça o ponto obscuro ou elimine a contradição.

§ 1º Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo.

§ 2º O relator intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, para que se manifeste sobre os embargos opostos e, posteriormente,
apresentará os embargos em mesa na sessão subsequente, proferindo voto e, não havendo julgamento nessa sessão, será o recurso incluído em pauta automaticamente.

(...)

Art. 41. O julgamento de cada processo inicia-se com a exposição do relatório pelo relator e segue-se das sustentações orais, apresentação do voto do relator e debates e finaliza-se com a votação.

(...)

Art. 44. Encerrados os debates, serão tomados os votos dos conselheiros, a serem proferidos verbalmente, de forma alternada entre os representantes classistas e os servidores do Município, votando por último o conselheiro que presidiu o julgamento.

§ 1º No processo em que o presidente da sessão é o relator, vota ele em primeiro lugar e, em seguida, os demais conselheiros que participaram dos debates, na ordem estipulada no caput.

§ 2º Ressalvadas as hipóteses de impedimento, nenhum conselheiro poderá eximir-se de votar.

(...)

Art. 46. A decisão será tomada por maioria de votos
, terá forma de acórdão redigido de maneira clara e objetiva, devendo obrigatoriamente relatar os fatos e argumentos debatidos, apreciar as questões preliminares e incidentais pendentes e fundamentar as conclusões.” (g.n)

Logo, fica evidenciado que, em caso de oposição de embargos de declaração, o seu julgamento deve, obrigatoriamente, ser submetido à apreciação do órgão colegiado, inexistindo, na hipótese, previsão de julgamento monocrático pelo conselheiro relator, como efetivamente ocorreu, configurando evidente cerceamento de defesa e ofensa à ampla defesa.

Na mesma vertente é o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO –
TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PARA SUSPENDER A DECISÃO ADMINISTRATIVA
QUE APLICOU PENALIDADE DE SUSPENSÃO AO MÉDICO COOPERADO AGRAVADO –
REQUISITOS DO ART. 300, CAPUT, DO CPC – PREENCHIMENTO – DESRESPEITO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 300, caput, do CPC/2015, estabelece que a “tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
2. A aplicação de penalidade administrativa sem respeito ao princípio do contraditório e ampla defesa, com a ausência de análise de pedido de fornecimento de documentos indispensáveis à defesa, bem como juntada de documentos de forma extemporânea, em prejuízo ao exercício do contraditório pelo cooperado, evidencia a probabilidade do direito alegado a subsidiar a concessão da tutela de urgência, no sentido de suspender a decisão administrativa. (N.U 1013602-97.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2019, Publicado no DJE 29/10/2019)

Por fim, não se vislumbra qualquer irregularidade na decisão que deferiu o pedido de liminar para suspender a exigibilidade do crédito tributário impugnado no âmbito do processo CMRF n. 80, uma vez que,

dos dispositivos supramencionados acima, denota-se que, em caso de oposição de embargos de declaração, o julgamento dos aclaratórios deve, obrigatoriamente, ser submetido à apreciação do órgão colegiado, inexistindo, na hipótese, previsão de julgamento monocrático pelo conselheiro relator.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023